Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-45.2020.8.11.0101
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000682-45.2020.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MADEMOELIZE TONHATO WENTZ - CPF: 046.300.561-90 (RECORRENTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO SROCZYNSKI ARANTES - CPF: 011.946.371-75 (ADVOGADO), DAYANE CIBELLE VARGAS - CPF: 048.628.761-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (RECORRIDO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1000682-45.2020.8.11.0101

Recorrente:
Construtora Tripolo LTDA

Recorrido:
Mademoelize Tonhato Wentz

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DANOS MATERIAIS
– ACIDENTE COM VEÍCULO USADO NA CONSTRUÇÃO- AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃOA A RESPEITO DA OBRA- RESPONSABILIDADE CIVIL CARCTERIZADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de sinalização na pista demonstrando que está havendo obras no local levando o carro transeunte a se aproximar do local e ser atingido por veículos que estão sendo utilizados para o desenvolvimento da obra, são fatos que têm aptidão para evidenciar a responsabilidade da empresa incumbida de realizar a obra e que se omitiu quanto à utilização de sinalização adequada ao local.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1000682-45.2020.8.11.0101

Recorrente:
Construtora Tripolo LTDA

Recorrido:
Mademoelize Tonhato Wentz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Construtora Tripolo LTDA

Ação:
Ação De Indenização Por Danos Morais Cumulada Com Danos Materiais

Origem:

Juizado Especial Civel Jardim Glória - Varzea Grande - Mt

Sentença (Id.
180893821)
:
j
ulgou procedentes os pedidos da exordial para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma solidária, a título de indenização por danos morais bem como condenar a parte requerida ao pagamento do valor de: R$ 8.930,00 (oito mil novecentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado (Id. 180893822):
pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente,
para julgar improcedente o pedido de danos morais, ante a inexistência de abalo moral e, ainda, para que seja considerada a culpa concorrente das partes envolvida.

Contrarrazões (Id. 180893829):
o recorrido

postulou a manutenção da sentença
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1000682-45.2020.8.11.0101

Recorrente:
Construtora Tripolo LTDA

Recorrido:
Mademoelize Tonhato Wentz

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma solidária, a título de indenização por danos morais bem como condenar os requeridos ao pagamento do valor de: R$ 8.930,00 (oito mil novecentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais.

No caso em tela, a autora narra em sua exordial
que 30/05/2020 trafegava na Rua Getúlio Vargas, Bairro Campo Verde, momento no qual avistou uma máquina/trator, de cor amarela, que estava sendo operada a serviço da empresa Construtora Tripollo Ltda, na pavimentação asfáltica daquela via e seguia pela pista de rolagem da esquerda. Ao perceber que a máquina realizava manobra para nivelamento da via, a requerente reduziu a velocidade de seu veículo a fim de dar passagem à máquina, momento em que o condutor do veículo passou a dar marcha ré, vindo a abalroar seu

veículo arrastando-o até o fim da via.

Em sua defesa, alega a recorrida que referido sinistro ocorreu exclusivamente por culpa da autora que trafegava sem a devida cautela por via em obras.

Posto isso e compulsando detidamente os autos, constata-se que as provas carreadas nos autos inclinam-se para responsabilização exclusiva da empresa recorrente, levando em consideração o boletim de ocorrência nº 2020.128866, a declaração da recorrida e, também, da testemunha e da informante, que ratificam as alegações trazidas pela autora em sua exordial, que inclusive pontuaram quanto à inexistência de qualquer placa na avenida para informar a respeito das obras. Inclusive, analisando as fotografias anexas aos autos, não é possível visualizar qualquer placa com cunho informativo de obras no local.

Com isso, não se constata qualquer documento idôneo por parte da recorrente que demonstre elementos que tenham aptidão para eximir sua responsabilidade.

Por todo exposto, entendo que a sentença foi assertiva e caminhou ao encontro das normas jurídicas que regulamentam o caso em tela.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – REJEITADA -ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – OPERAÇÃO ‘TAPA BURACO’ MODALIDADE DE “PARE E SIGA” -AUSENCIA DE SNALIZAÇÃO DA OBRA NA RODOVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO - RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM A AUSENCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL - FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento danoso, configurado está o dever de indenizar. (N.U 1005302-60.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto o quantum indenizatório fixado, bem como a determinação para reparação pelos danos materiais sofridos, guarda relação com os critérios acima, não descurando do fator pedagógico e punitivo dos danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023